Tribunal: STF
Processo: HC 192362
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Henrique Martins de Lucca, em favor de Eduardo Ferreira dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 614.485/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 2067969-03.2020.8.26.0000, em que foi mantido o indeferimento do pedido de prisão domiciliar. 
    Alegou a defesa que “Eduardo integra o grupo de risco do coronavírus e foram juntados diversos documentos que comprovam tratamento médico antes de sua prisão. Ocorre que esta grande observação não foi levada em consideração pelo D. Juízo de piso, eis que são tantos os pedidos neste sentido que é humanamente impossível algum julgador se atentar para cada detalhe dos amontanhados pleitos que todos os dias aportam em nosso judiciário” (fl. 4). 
    Requer, assim, “a concessão da progressão de regime de EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, do semiaberto para o aberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ao Paciente” (fl. 12). (eDOC 19)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Na hipótese, “[t]rata-se de paciente que cumpre um total de ‘18 (dezoito) anos e 14 (quatorze) dias de pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, com término de pena previsto para 28.08.2034’ (sic), por incurso nas penas dos artigos 155, § 4º, incisos I e IV, e 251, ‘caput’, ambos do Código Penal, além das previstas no artigo 16, ‘caput’, da Lei 10.826/03 e artigo 2, ‘caput’, da Lei 12850/2013, praticados em 04.08.2016” (fl. 40). 
    […]
    O Juízo singular, ao analisar o pedido defensivo, apontou que, “[n]o caso destes autos, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde” (fl. 36). 
    A Corte de origem, ao manter o indeferimento do benefício, destacou que “a decisão atacada bem justificou o indeferimento da benesse pleiteada porquanto não fora comprovado por qualquer meio que a condição de saúde do paciente esteja comprometida, tampouco há notícia de que a unidade prisional em que se encontra cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (fl. 45, grifei). 
    Salientou, ainda, que “os diversos documentos colacionados aos autos que, conforme alegado pelo impetrante, teriam o condão de indicar que o paciente possui enfermidade que guarde alguma relação com grupo de risco de contaminação pelo COVID-19, se constituem de uma “ficha de referência”, emitida por Unidade Básica de Saúde, cujo único preenchimento remete à especialidade de cardiologia, um agendamento de consulta com médico cardiologista no ano de 2010, 11 laudos médicos periciais, emitidos entre março de 2009 e maio de 2010, que atestam a concessão licença médica ao paciente, enquanto este ainda laborava como guarda civil metropolitano, os quais sequer mencionam algum diagnóstico ou apontam a causa da licença médica” (fls. 45- 46, destaquei). 
    Dessa forma, percebe-se que as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos a partir dos quais concluíram estar ausente o requisito subjetivo para concessão da benesse, visto que, a despeito da existência de comorbidade pré-existente, não foi apontado agravamento do quadro clínico, tampouco foi demonstrada a impossibilidade atendimento médico no interior do estabelecimento prisional. 
    Por fim, aponto que, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. (eDOC 19)
    O Plenário desta Corte, na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça e pelo Juízo de primeiro grau. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente